Tribunal: TJDFT
Processo: 0723080-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723080-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA GONCALVES DE MELO ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, constata-se que o Juízo de origem determinou emenda à inicial para que a impetrante indicasse de forma precisa as autoridades coatoras que teriam praticado o ato impugnado, além de ter intimado o Distrito Federal para informar o agente coercitivo, conforme se vê da decisão de ID 173885564 dos autos de referência. Verifica-se, ainda, que a impetrante, em atendimento ao édito, apresentou petição informando as autoridades que reputa pertinentes. Dessa forma, tendo em vista que eventual recebimento ou não da inicial, poderá influenciar no desate do presente recurso, aguarde-se na Secretaria, até o desate da questão acima delimitada. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador